Tribunal: STJ
Processo: 0004558-21.2025.8.26.9061
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5303 - SP
(2025/0325458-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ROBERTO CRUZ AMORIM
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR
: EDUARDO RAUBER WILCIESKI - SP480018
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO
DO DIREITO DE DIRIGIR.
AUSÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DE SIMILILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS
CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O pedido de uniformização de interpretação de lei federal no âmbito dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios
visa dirimir a divergência na interpretação da lei federal quando a questão

controvertida for de direito material ou quando a decisão proferida contrariar
súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso em análise, não foi devidamente demonstrada a existência de divergência
e de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados, mediante o necessário
confronto analítico entre os julgados, nos termos do
§ 1o, do
e
art. 1.029,
CPC/2015
do
§ 1o, do RISTJ, sendo incabível o pedido.
art. 255,
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: fe5ce09c-8b23-4606-933e-2856c3f45dae

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55902962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: fe5ce09c-8b23-4606-933e-2856c3f45dae

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5303 - SP
(2025/0325458-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ROBERTO CRUZ AMORIM
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR
: EDUARDO RAUBER WILCIESKI - SP480018
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO
DO DIREITO DE DIRIGIR.
AUSÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DE SIMILILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS
CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O pedido de uniformização de interpretação de lei federal no âmbito dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios
visa dirimir a divergência na interpretação da lei federal quando a questão

controvertida for de direito material ou quando a decisão proferida contrariar
súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso em análise, não foi devidamente demonstrada a existência de divergência
e de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados, mediante o necessário
confronto analítico entre os julgados, nos termos do
§ 1o, do
e
art. 1.029,
CPC/2015
do
§ 1o, do RISTJ, sendo incabível o pedido.
art. 255,
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROBERTO CRUZ AMORIM contra
decisão que não conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei federal, assim
ementada (fl. 488):

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. NÃO CONHECIMENTO.

Documento eletrônico VDA54997930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: bd818c88-1c44-4cba-9550-e1940ca993bf

Em suas razões (fls.
), a parte agravante defende, em síntese, a reforma da
500/506
decisão agravada.
Alega que houve plena demonstração da similitude fática entre os casos
confrontados e do dissídio, porque ambos tratam do “prazo legal para instauração e envio das
notificações da penalidade do procedimento administrativo de
do direito de
suspensão/cassação
dirigir, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro” (fl. 504).
Narra que apresentou cotejo analítico com a indicação das circunstâncias fáticas
comuns; destaque dos trechos dos acórdãos paradigmas e comprovação da divergência quanto ao
marco e à contagem do prazo decadencial.
Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar inexistência
de identidade quanto ao tipo de penalidade e à matéria de direito, pois a controvérsia é a mesma
e foi demonstrada por tabela comparativa e juntada do inteiro teor dos julgados.
Requer o provimento do agravo para reformar a decisão e dar prosseguimento ao
pedido de uniformização, com a fixação de tese sobre a decadência, ou, caso não se entenda
assim, que o agravo seja submetido à Primeira Seção para julgamento colegiado.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 514).
É o relatório.

VOTO
O pedido de uniformização de interpretação de lei federal no âmbito dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios é regulado
pela
que prevê, em seu artigo 18, § 3o, o seguinte:
Lei n. 12.153/2009,

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando
houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre
questões de direito material.
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal
interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por
este julgado.

Na mesma linha, estabelece o
parágrafo único, inciso VIII-A, do
art. 67,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que:

VIII-A - a classe Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL)
compreende a medida interposta contra decisão:
a) da Turma Nacional de Uniformização no âmbito da Justiça Federal que, em
questões de direito material, contrarie súmula ou jurisprudência dominante no
Superior Tribunal de Justiça;
Documento eletrônico VDA54997930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: bd818c88-1c44-4cba-9550-e1940ca993bf

b) da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios quando as
Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes,
ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do
Superior Tribunal de Justiça; e
c) das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
quando a orientação adotada pelas Turmas de Uniformização contrariar
súmula do Superior Tribunal de Justiça;

Ao que se tem, o pedido de uniformização de interpretação de lei federal no
âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dos Estados, Distrito Federal, Territórios e
Municípios visa dirimir a
quando a questão
divergência na interpretação da lei federal
controvertida for de direito material ou quando a decisão proferida contrariar súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
De acordo com entendimento consolidado desta Corte, a fim de demonstrar a
existência de interpretações divergentes à lei federal, é necessário que o requerente realize o
necessário confronto analítico entre os julgados, nos termos do
§ 1o, do
e do
art. 1.029,
CPC/2015
§ 1o, do RISTJ, aplicáveis por analogia.
art. 255,
No presente caso, conforme consignado na decisão agravada, alega o requerente
que "a controvérsia jurídica gira em torno da interpretação do
§ 6o, II, do Código de
art. 282,
Trânsito Brasileiro, especialmente quanto ao prazo para expedição da notificação da penalidade
de suspensão do direito de dirigir" (fl. 5) e que o acórdão paradigma, da 1a Turma Recursal do
Estado de Mato Grosso do Sul, "reconheceu expressamente o prazo decadencial previsto na
legislação federal, como termo final da decadência a expedição da notificação da penalidade" (fl.
6).
O acórdão ora impugnado, por outro lado, manteve a sentença que concluiu que o
ato administrativo está dotado de legalidade, eis que, para fins de instauração do processo de
não decorreram 5 anos desde a autuação, tampouco se verificou a
suspensão/cassação,
"inobservância do prazo de 180 ou 360 dias, que, repise-se, devem ser contados apenas do
trânsito em julgado da
”. Além disso, ressaltou-se a distinção entre “o prazo
suspensão/cassação
prescricional para a instauração de processo de
do direito de dirigir (cinco
suspensão/cassação
anos, a contar do dia da infração) e o prazo para a expedição da notificação do resultado do
referido processo administrativo (180 dias, sem apresentação de defesa, ou 360 dias, com
apresentação de defesa, a contar do encerramento do processo de cassação), este decadencial”
(fls. 246).
Dessa forma, não foi devidamente demonstrada a existência de divergência e de
similitude fático-jurídica entre os casos confrontados, razão pela qual o pedido de
uniformização revela-se incabível.
Sobre o tema, cumpre também trazer à baila os seguintes acórdãos da Primeira
Seção desta Corte:
Documento eletrônico VDA54997930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: bd818c88-1c44-4cba-9550-e1940ca993bf

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI.
COTEJO
ANALÍTICO NÃO REALIZADO. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
SIMILITUDE FÁTICA DOS CASOS CONFRONTADOS. SUPOSTA
CONTRARIEDADE A JULGADO REPETITIVO. NÃO EQUIPARAÇÃO À
OFENSA DE ENUNCIADO SUMULAR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do
da
"caberá pedido de uniformização
art. 18
Lei 12.153/2009,
de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas
por Turmas Recursais sobre questões de direito material". No § 3o do mesmo
dispositivo é estabelecida a competência do Superior Tribunal de Justiça para
examinar pedidos de uniformização sobre controvérsias em que haja
dissonância na interpretação da lei federal por turmas de diferentes estados, ou
quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula desta Corte.
2. Conforme entendimento desta Corte, não se conhece do pedido de
uniformização de interpretação de lei fundado em divergência jurisprudencial
quando a parte requerente deixa de realizar o indispensável cotejo analítico
entre os acórdãos confrontados, de modo a evidenciar a similitude fática das
hipóteses comparadas.
Precedentes.
3. A indicação de suposta contrariedade a julgado repetitivo não se equipara à
alegação de ofensa a enunciado da Súmula do STJ para fins de cabimento do
pedido de uniformização de interpretação de lei.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
2.924/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
28/2/2024,
1/3/2024.

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI,. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Dispõe o § 3° do
da
que caberá o Pedido de
art. 18
Lei n. 12.153/2009
Uniformização de Interpretação de Lei para o STJ: "Quando as Turmas de
diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a
decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal
de Justiça, o pedido será por este julgado".
2. É pacifico o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de
trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico.
3. Para demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, indicar a similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a
transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e
paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu no caso em
análise. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Humberto Martins, Primeira
2.667/SC,
Seção, julgado em
DJe de
)
8/3/2023,
13/3/2023.

Documento eletrônico VDA54997930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: bd818c88-1c44-4cba-9550-e1940ca993bf

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TESES
JURÍDICAS CONFLITANTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não é possível o conhecimento de pedido de uniformização de interpretação
de lei quando não há demonstração de similitude fático-jurídica entre os casos
confrontados.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
2.249/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
15/2/2022,
17/2/2022.

No mesmo sentido: PUIL n. 4.913, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
PUIL n. 4.593, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de
e PUIL n.
25/07/2025;
19/05/2025;
4.753, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 21/02/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54997930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: bd818c88-1c44-4cba-9550-e1940ca993bf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.303 / SP
Número Registro: 2025/0325458-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045582120258269061 10795901020248260053 45582120258269061
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : ROBERTO CRUZ AMORIM
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
REQUERIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR : EDUARDO RAUBER WILCIESKI - SP480018
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ROBERTO CRUZ AMORIM
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR : EDUARDO RAUBER WILCIESKI - SP480018
Documento eletrônico VDA55884458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 5d4b5cac-7ed7-4c50-a586-4be7b71a6877

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 5d4b5cac-7ed7-4c50-a586-4be7b71a6877